Tribunal: TJSP
Processo: 1011100-38.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Locação não residencial. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da autora. Preliminar de falta de interesse de agir. Afastamento. Princípio da primazia da resolução do mérito da causa. A ação que deveria ter sido proposta era a de despejo, mas isso não impede a resolução final da presente lide. Valor da causa.

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Locação não residencial. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da autora. Preliminar de falta de interesse de agir. Afastamento. Princípio da primazia da resolução do mérito da causa. A ação que deveria ter sido proposta era a de despejo, mas isso não impede a resolução final da presente lide. Valor da causa. Manutenção. Valor que deve espelhar a pretensão indenizatória formulada na inicial, nos termos do art. 292, V, do CPC. Mérito. Danos materiais. Não comprovação. Dicção do art. 373, I, do CPC. Autora que não comprovou os danos referentes aos bens móveis situados no local. Não demonstração de que a locatária tenha impedido a locadora de conseguir a renovação da licença para exercer atividade industrial no imóvel locado. Dano moral. Não verificação. Ausência de violação à honra objetiva da locadora. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Ausência de comprovação de dolo processual atribuível à autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.